Tribunal: TJSP
Processo: 2396532-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE"- PENHORA BANCÁRIA NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA") – Possibilidade – Decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, de penhora bancária na modalidade reiterada, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração da situação financeira cos executados – Reiteração automática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE"- PENHORA BANCÁRIA NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA") – Possibilidade – Decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante, de penhora bancária na modalidade reiterada, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração da situação financeira cos executados – Reiteração automática de ordens de bloqueio – Possibilidade, pelo prazo de 30 dias – Medida que colabora com a satisfação do débito, que é objetivo do processo, sendo desnecessária a comprovação de majoração patrimonial da parte executada – Precedente do TJSP – Possibilidade de reiteração do uso da ferramenta, desde que observado lapso temporal razoável, a fim de evitar abusos e sobrecarga ao Juízo – Hipótese em que já decorreu lapso de tempo superior a nove anos – Possibilidade – Decisão reformada – Recurso provido, neste aspecto.
INOVAÇÃO RECURSAL - Pedido recursal do executado de pesquisa pelas plataformas INFOJUD e RENAJUD – Requerimento que não foi apreciado em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada - Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de supressão de instância - Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.